Tribunal: TCU
Processo: 025.459/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3683/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ tendo em vista estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Saulo Pedroso de Souza, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2014, Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao Tribunal (peças 42 a 45); Considerando que, conforme demonstrativo de débito constante dos autos o valor atualizado do débito apurado (sem juros) em 23/3/2023 é de R$ 9.565,64, ou seja, inferior ao limite mínimo de R$ 100.000,00 previsto no art. 6o, inc. I, da Instrução Normativa TCU n.o 71/2012, erigido como pressuposto de materialidade para a instauração de TCE; Considerando que no caso concreto não foram encontrados débitos imputáveis ao responsável no banco de débitos existente no sistema e-TCE, como também decorrentes de outros processos em trâmite no TCU contra o responsável, cujo somatório superasse o valor do referido limite de alçada para possibilitar a instauração de uma tomada de contas especial, à luz do §1o do art. 6o da IN TCU no 71/2012 não se aplica ao caso ora em análise; Considerando que, a rigor, com fundamento no art. 6o, inc. I, da Instrução Normativa TCU n.o 71/2012, deveria ter sido dispensada a instauração da presente tomada de contas especial por ausência de pressuposto de procedibilidade, mas conforme consta do relatório do Tomador à peça 29, " Ressalta-se que, este Relatório trata-se de TCE para análise da conduta de boa-fé do responsável, como isso, a prestação de contas foi aprovada com ressalvas, provisoriamente, nos termos do art. 13-A da IN/TCU no 71/2012, alterada pela IN/TCU 85/2020 e, considerando o valor integral impugnado atualizado monetariamente, sem a incidência de juros moratórios dos recursos federais recebidos, remanesceu o prejuízo ao erário federal apurado de R$ 8.163,62, demonstrado no Sistema de Débito do e-TCE "; Considerando, portanto, que o valor do dano apurado apresenta os requisitos para que se possa aplicar o Princípio da Insignificância, quais sejam, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada (nesse sentido, Acórdão 2508/2018-TCU-Segunda Câmara ); ACORDAM, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso I e 212 do Regimento Interno do Tribunal c/c art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/92, em determinar o arquivamento do seguinte processo, com base nos princípios da insignificância e economia processual, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.459/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Saulo Pedroso de Souza (XXX.202.308-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Atibaia - SP. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.